Tribunal: TJSP
Processo: 1021037-28.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelo aqui embargante – Alegada contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento do "decisum" e o convencimento da parte – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento –

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelo aqui embargante – Alegada contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento do "decisum" e o convencimento da parte – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.